Tribunal: CARF
Processo: 16327.900328/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900328/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.394 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2008
PROVAS RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a alegação
e a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear
aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência
ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se,
sinteticamente, se a Recorrente desincumbiu-se do ônus de provar os fatos alegados em relação
ao direito de excluir da base de cálculo das contribuições os valores relativos à alienação de bens
do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900328/2016-51
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900328/2016-51

Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata-se de pedido eletrônico de restituição (PER) no 07702.92927.170713.1.2.04-3970,
transmitido em 17/07/2013, que cuida de restituição de indébito de Cofins cumulativa
(código 7987), referente ao período de apuração de 30/06/2008, no valor original de R$
986.480,40.
I - Da ação judicial
A interessada ajuizou o Mandado de Segurança 0000209.55.2015.403.6100 com vistas
a obter provimento judicial que determinasse a análise imediata, pela Receita Federal do
Brasil, de seus pedidos de restituição protocolados em 17/07/2013, sob o argumento de
que houve esgotamento do prazo de 360 dias para análise, nos termos do art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007.
A sentença, favorável ao contribuinte, decidiu a lide, em sua parte dispositiva, nos
seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e concedo ordem para
determinar que a autoridade aprecie os pedidos de restituição protocolizados em
17/07/2013, no prazo de 90 dias.
II - Do despacho decisório
A fim de dar cumprimento à ordem judicial, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação
DIORT/DEINF no 10/2016, nos autos do dossiê fiscal no 10010.020151/0116-40,
solicitando diversos esclarecimentos quanto às operações executadas pela interessada,
para aferir a liquidez e certeza dos créditos pleiteados na restituição.
O despacho decisório emitido pela autoridade de origem indeferiu o pedido sob o
argumento de que o pagamento foi identificado, mas não havia saldo de crédito
disponível para restituição.
Conforme se observa nas Informações Complementares da Análise do Crédito, a
autoridade a quo assim fundamentou a decisão:
“DOSSIÊ No: 10010.020.151/0116-40 A ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS
INTEGRA
O
CONJUNTO
OPERACIONAL
DAS
SOCIEDADES
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL, OU SEJA, FAZ PARTE DOS NEGÓCIOS DA
ATIVIDADE EMPRESARIAL TÍPICA E HABITUAL DAS PESSOAS JURÍDICAS
AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL (CUJO OBJETO PRINCIPAL
É A PRÁTICA DE. OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL). POR ESTE
MOTIVO, O SEU RESULTADO CONSTITUI RECEITA BRUTA CONFORME
DISPOSTO NOS ARTIGOS 2o E 3o, DA LEI N° 9.718/98. INSUSTENTÁVEL A
INTERPRETAÇÃO DE QUE ESSE RESULTADO SEJA CONSIDERADO COMO NÃO
OPERACIONAL (QUE TEM ORIGEM EM OPERAÇÕES EVENTUAIS, ATÍPICAS E
EXTRAORDINÁRIAS), ENQUANTO AS CONTRAPRESTAÇÕES SÃO TRATADAS
COMO
OPERACIONAIS.
POR
ESTE
MOTIVO,
DECIDO
PELO
NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. OBSERVAÇÃO: ANEXO I - IN
SRF No 247/2002: COSIF 7.1.2.60.00-6.”
Em consulta ao referido dossiê no 10010.020151/0116-40, anexado aos autos, a
fiscalização emitiu informação fiscal para fundamentar seu entendimento. Alega em
síntese o que se segue:  O contribuinte excluiu da base de c
álculo do PIS/Cofins os valores a título de receita
de venda de bens do ativo permanente.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900328/2016-51
 Os parágrafos 5o e 6o da Lei n
o 9.718, de 1998, estabeleceram reduções facultadas às
pessoas jurídicas especificadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, levando em
conta a particularidade de seu ramo de negócios.  Tal particularidade exclui as socie
dades de arrendamento mercantil da possibilidade
de redução das receitas oriundas da venda de bens arrendados, ainda que registrados no
ativo permanente.  O Plano Contábil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional – COSIF
corretamente classifica o lucro na alienação de bens arrendados na conta de receitas
operacionais, e mutatis mutandis, o prejuízo é classificado na conta de despesas
operacionais.  Cita o anexo I da IN SRF no 247, de 2002, esclarecendo que há
expressa
determinação normativa para inclusão da receita na alienação de bens arrendados na
base de cálculo do PIS/Cofins.  Cita jurisprudência da DRJ para fundam
entar seu entendimento.
III - Da manifestação de inconformidade
Cientificado da decisão em 11/03/2016, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade em 18/03/2016, alegando, em síntese, o que se segue:  O art. 165 do CTN autoriz
otal do tributo pago indevidamente ou a
maior, independente de prévio protesto ou impugnação. O fato de haver incluído as
receitas de alienação de bens do ativo permanente não implica em renúncia de direito,
vez que o procedimento pode ser retificado.  Af
irma que a tributação sobre as receitas de venda de bens do ativo permanente
(conta 7.1.2.60.00.00.000) é indevida. Isso porque havia disposição expressa no inciso
IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que autorizava a exclusão da receita de
venda de bens do ativo permanente da base de cálculo da Cofins.  A própria RFB, ao editar a IN
RFB no 1.285, de 2012, coloca a receita de venda de
bens do ativo permanente como exclusão permitida sem ressalva para as empresas de
arrendamento mercantil.  Afirma, ainda, que não há razão para crer que as pessoas jurídic
as identificadas no §
1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, dentre as quais se inclui a manifestante, não
tenham direito a reduzir da base de cálculo do PIS/Cofins as receitas de venda de bens
do ativo permanente, uma vez que essas receitas não estão associadas à sua atividade-
fim.  Cita jurisprudência do Cons
elho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.  Nos pedidos, req

É o relatório.
Quando da análise do caso a DRJ entendeu que não obstante a Recorrente
estivesse em condições de, em tese, fazer jus ao crédito, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a sua liquidez e certeza.
Dessa forma, conclui-se que, à época da ocorrência do fato gerador (30/06/2008), a
legislação de regência autorizava a manifestante a excluir da receita bruta, para fins de
cálculo da Cofins, a receita (operacional e não operacional) decorrente da venda de bens
do Ativo Permanente.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900328/2016-51

A título de esclarecimento, registra-se que, por força da alteração ocorrida no inciso IV
do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que acarretou a inclusão do § 2o ao art. 7o da
Instrução Normativo RFB no 1.285, de 2012, a partir de 01 de janeiro de 2015 apenas
podem ser excluídos da receita bruta, para fins de cálculo do PIS e da Cofins, as receitas
não operacionais decorrentes da venda de bens do Ativo Permanente.
(...)
Assim, conclui-se que no período de ocorrência do fato gerador a manifestante, para
fins de apuração da base de cálculo da Cofins, poderia excluir de seu faturamento a
receita de venda de bens objeto de arrendamento mercantil.
Pois bem.
Cumpre verificar, agora, se estão presentes nos autos todos os elementos de fato
necessários ao reconhecimento do direito creditório pretendido. Isso porque o art. 165
do CTN garante o direito à restituição do tributo no caso de pagamento indevido ou a
maior.
Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao afirmar que a lei poderá autorizar a
compensação, nas condições e sob as garantias nela estipuladas, exigindo ainda que os
créditos sejam líquidos e certos:
(...)
Constata-se, inicialmente, que o contribuinte providenciou a retificação da DCTF para o
período de apuração em questão, zerando1 os valores informados a título de Cofins
cumulativa (código 7987).
No Dacon retificador, por sua vez, a única alteração realizada foi a inclusão de R$
24.662.009,88 a título de exclusões da base de cálculo na linha "Outras Exclusões"
(Ficha 18B, linha 24).
Constata-se que esse valor de R$ 24.662.009,88 corresponde à base de cálculo do
tributo devido no Dacon original, e que deu origem ao débito de R$ 986.480,40.
Esse débito foi quitado por meio do DARF indicado no PER ora em análise, e
corresponde justamente ao valor da restituição pretendida nos autos.
Ainda no Dacon, as exclusões da base de cálculo informadas a título de "Vendas de
bens do Ativo Permanente" (Ficha 18B, Linha 06) não foram alteradas.
Verifica-se, assim, que a redução da Cofins apurada pelo contribuinte se deu por meio
de exclusões da receita bruta a título de "Outras Exclusões" no Dacon (Ficha 18B, linha
24). As supostas alienações de bens do ativo permanente, por sua vez, não foram
adequadamente registradas nesse demonstrativo, mesmo com a existência de campo
específico para essas informações (Ficha 18B, Linha 06).
Sobre esse ponto, a manifestante alega que:
"Considerando que os valores registrados na conta 7.1.2.60.00.00.000 eram
elevados e que sua exclusão da base de cálculo da COFINS daria ensejo à
apuração de base de cálculo negativa de COFINS, o que o programa gerador do
DACON não permite, a Peticionária entendeu por bem apenas zerar a base de
cálculo da COFINS.
Para tanto, ao invés de excluir os valores exatos registrados na conta
7.1.2.60.00.00.000, a Peticionária excluiu o montante correspondente aos valores
apurados nos DACON's originais a título de base de cálculo de
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900328/2016-51

COFINS,inserindo tais valores na Linha 24 - Outras Exclusões dos DACON's
retificados."
Nessa linha argumentativa, a pretexto de contornar suposto problema técnico (não
provado), a manifestante incorreu em equívoco mais grave: não evidenciou a origem do
direito creditório pretendido em campo próprio no demonstrativo de apuração das
contribuições.
(...)
No caso concreto, ainda que se alegasse erro no preenchimento do Dacon, impende
ressaltar que a interessada não juntou à manifestação de inconformidade nenhuma prova
de que os valores registrados sob a rubrica "outras exclusões" corresponderiam à
alienação de bens do ativo imobilizado, tampouco o montante das supostas alienações.
Consultando-se ainda o dossiê fiscal 10010.020.151/0116-40, anexado ao presente
processo, verifica-se que a interessada juntou naqueles autos os seguintes documentos a
título de prova:
1) cópia do PER no 07702.92927.170713.1.2.04-3970
2) cópia do Dacon e da DCTF
3) demonstrativo de apuração da Cofins
4) balancete de verificação mensal desacompanhado da escrituração e dos documentos
fiscais de suporte.
A documentação acima, contudo, não se revela suficiente para demonstrar o direito
creditório alegado.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos, trás novos documentos e submete
a questão ao CARF.
É o relatório

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
O presente processo possuía uma questão jurídica, atinente à tese da exclusão da
receita de venda de bens objeto de arrendamento mercantil de sua receita bruta, para fins de
apuração da base de cálculo do PIS.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900328/2016-51

Todavia isto restou superado quando da prolação do Acórdão pela DRJ, que
reconheceu a procedência de tal entendimento:
Dessa forma, conclui-se que, à época da ocorrência do fato gerador (30/06/2008), a
legislação de regência autorizava a manifestante a excluir da receita bruta, para fins de
cálculo da Cofins, a receita (operacional e não operacional) decorrente da venda de bens
do Ativo Permanente.
A título de esclarecimento, registra-se que, por força da alteração ocorrida no inciso IV
do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que acarretou a inclusão do § 2o ao art. 7o da
Instrução Normativo RFB no 1.285, de 2012, a partir de 01 de janeiro de 2015 apenas
podem ser excluídos da receita bruta, para fins de cálculo do PIS e da Cofins, as receitas
não operacionais decorrentes da venda de bens do Ativo Permanente.
(...)
Assim, conclui-se que no período de ocorrência do fato gerador a manifestante, para
fins de apuração da base de cálculo da Cofins, poderia excluir de seu faturamento a
receita de venda de bens objeto de arrendamento mercantil.
Sinteticamente, trata-se de uma alegada inclusão indevida do montante de R$
118.992.130,30 (Conta 7.1.2.60.00.00.000 – Lucros na alienação de bens arrendados) na base de
cálculo da COFINS no período de junho do ano-calendário 2008.
A questão, então, passou a ser tão somente probatória, como se pode conferir pela
transcrição de alguns fragmentos do já mencionado Acórdão.
Cumpre verificar, agora, se estão presentes nos autos todos os elementos de fato
necessários ao reconhecimento do direito creditório pretendido. Isso porque o art. 165
do CTN garante o direito à restituição do tributo no caso de pagamento indevido ou a
maior.
Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao afirmar que a lei poderá autorizar a
compensação, nas condições e sob as garantias nela estipuladas, exigindo ainda que os
créditos sejam líquidos e certos:
(...)
O Acórdão em questão identificou erro em relação à contabilização do crédito, o
que foi tratado nos seguintes termos:
Constata-se, inicialmente, que o contribuinte providenciou a retificação da DCTF para o
período de apuração em questão, zerando1 os valores informados a título de Cofins
cumulativa (código 7987).
No Dacon retificador, por sua vez, a única alteração realizada foi a inclusão de R$
24.662.009,88 a título de exclusões da base de cálculo na linha "Outras Exclusões"
(Ficha 18B, linha 24).
Constata-se que esse valor de R$ 24.662.009,88 corresponde à base de cálculo do
tributo devido no Dacon original, e que deu origem ao débito de R$ 986.480,40.
Esse débito foi quitado por meio do DARF indicado no PER ora em análise, e
corresponde justamente ao valor da restituição pretendida nos autos.
Ainda no Dacon, as exclusões da base de cálculo informadas a título de "Vendas de
bens do Ativo Permanente" (Ficha 18B, Linha 06) não foram alteradas.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900328/2016-51

Verifica-se, assim, que a redução da Cofins apurada pelo contribuinte se deu por meio
de exclusões da receita bruta a título de "Outras Exclusões" no Dacon (Ficha 18B, linha
24). As supostas alienações de bens do ativo permanente, por sua vez, não foram
adequadamente registradas nesse demonstrativo, mesmo com a existência de campo
específico para essas informações (Ficha 18B, Linha 06).
Sobre esse ponto, a manifestante alega que:
"Considerando que os valores registrados na conta 7.1.2.60.00.00.000 eram
elevados e que sua exclusão da base de cálculo da COFINS daria ensejo à
apuração de base de cálculo negativa de COFINS, o que o programa gerador do
DACON não permite, a Peticionária entendeu por bem apenas zerar a base de
cálculo da COFINS.
Para tanto, ao invés de excluir os valores exatos registrados na conta
7.1.2.60.00.00.000, a Peticionária excluiu o montante correspondente aos
valores apurados nos DACON's originais a título de base de cálculo de
COFINS,
inserindo tais valores na Linha 24 - Outras Exclusões dos DACON's
retificados."
Nessa linha argumentativa, a pretexto de contornar suposto problema técnico (não
provado), a manifestante incorreu em equívoco mais grave: não evidenciou a origem do
direito creditório pretendido em campo próprio no demonstrativo de apuração das
contribuições.
Finalmente, apontou que o Contribuinte não havia se desincumbido do ônus de
provar os fatos alegados.
Ademais, cumpre ressaltar que nos processos de restituição, ressarcimento e
compensação, incumbe ao sujeito passivo, na qualidade de autor, o ônus da prova, a fim
de viabilizar seu direito ao indébito, nos termos do art. 373 do NCPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No caso concreto, ainda que se alegasse erro no preenchimento do Dacon, impende
ressaltar que a interessada não juntou à manifestação de inconformidade nenhuma prova
de que os valores registrados sob a rubrica "outras exclusões" corresponderiam à
alienação de bens do ativo imobilizado, tampouco o montante das supostas alienações.
Consultando-se ainda o dossiê fiscal 10010.020.151/0116-40, anexado ao presente
processo, verifica-se que a interessada juntou naqueles autos os seguintes documentos a
título de prova:
1) cópia do PER no 07702.92927.170713.1.2.04-3970
2) cópia do Dacon e da DCTF
3) demonstrativo de apuração da Cofins
4) balancete de verificação mensal desacompanhado da escrituração e dos documentos
fiscais de suporte.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900328/2016-51

A documentação acima, contudo, não se revela suficiente para demonstrar o direito
creditório alegado.
A pretensão foi julgada improcedente pela DRJ por carência de provas:
Nesse sentido, com base na documentação constante nos autos, o crédito pretendido
carece de certeza e liquidez, uma vez que não é possível comprovar as alegadas
operações de alienação de bens do Ativo Permanente, tampouco o valor correspondente.
Inicialmente, cumpre destacar a regra geral é de que nos pedidos de compensação
os argumentos e as provas da liquidez e certeza do crédito sejam realizadas quando da
manifestação da sua pretensão, todavia, tratando-se de um pedido de compensação analisado
eletronicamente, de forma extremamente sucinta, não se pode pressupor que o contribuinte tinha
absoluta certeza da documentação que deveria trazer, embora exista a necessidade de que faça
uma prova mínima do direito que exige. Neste caso, diante de uma negativa por parte da DRJ
este Colegiado admite a possibilidade de que sejam juntados novos documentos quando da
interposição do Recurso Voluntário.
No caso concreto a Recorrente, já na Manifestação de Inconformidade,
desincumbiu-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os argumentos pelos quais
entende que possui o crédito, essencialmente a exclusão das receitas decorrentes dos bens do
ativo fixo da base de cálculo das contribuições.
Foi apenas a partir do Acórdão proferido pela DRJ que, no Recurso Voluntário a
Recorrente apresentou:
– apuração original com a inclusão dos valor de R$ 118.992.130,30 (Conta
7.1.2.60.00.00.000 – Lucros na alienação de bens arrendados) na base de cálculo da
COFINS no período de junho do ano-calendário 2008.
- DCTF Original
- DCTF Retificadora no 100.2008.2013.1860428079, recibo no 02.12.74.78.79-14, que
reduziu o débito de COFINS de junho/2008 de R$ 986.480,40 para R$ 0,01.
- Planilha de cálculo com o demonstrativo de apuração das base de cálculo do PIS e da
COFINS antes e após a retificação.
- Balancete do mês de junho do ano-calendário 2008.
- CADOC – Consolidação Contábil da Instituição Financeira dos meses de maio e junho
do ano calendário de 2008
DACON retificadora.
A Recorrente realiza um cotejo entre a documentação apresentada e suas
argumentações, afirmando que:
As planilhas com o demonstrativo de apuração das bases de cálculo do PIS e da
COFINS prestam-se para confirmar as informações prestadas nos quadros trazidos com o
Recurso Voluntário.
O
balancete
demonstra
o
saldo
de
R$
118.992.130,30
na
conta
7.1.2.60.00.00.000 (Lucros na alienação de bens arrendados) em junho de 2008.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900328/2016-51

Os CADOC’s referentes aos meses de maio e junho do ano-calendário prestam-se
a demonstrar que o valor registrado na conta 7.1.2.60.00.00.000 (Lucros na alienação de bens
arrendados) no mês de junho confere com os valores escriturados no balancete
A Recorrente demonstra a existência de Saldo acumulado de R$ 557.463.216,25
na Conta 7.1.2.60.00.00.000 (Lucros na alienação de bens arrendados) em maio de 2008.
Demonstra ainda Saldo acumulado da Conta 7.1.2.60.00.00.000 (Lucros na
alienação de bens arrendados) em junho de 2008 no valor de R$ 676.455.346,55.
Trás DCTF original e retificadora e DACON retificadora para demonstrar a
coincidência das informações.
Finalmente, alega que o erro no preenchimento da documentação foi irrelevante
para caracterizar que os valores da venda de bens do Ativo Permanente foram erroneamente
incluídos na base de cálculo da contribuição, sendo devida a restituição dos valores
indevidamente recolhidos.
No que diz respeito ao ônus da prova, com o Recurso Voluntário a Recorrente
trouxe aos autos DCTF original, DARF COFINS junho 2008, DCTF retificadora, planilha de
cálculo com demonstrativo de apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS antes e depois
da retificação, balancetes de junho de 2008, CADOC de maio e junho de 2008
Neste sentido é importante destacar que ocorreu precisamente o que preconiza o §
4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972, ou seja, a faculdade de se juntar prova documental no
Recurso Voluntário nas seguintes hipóteses:
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
No caso concreto, tendo sido questionada acerca da comprovação da
materialidade das operações quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade, as
provas trazidas no Recurso Voluntário amoldam-se a esta última hipótese.
Contudo, o Recurso Voluntário é o último momento que o Contribuinte possui
para trazer aos autos as provas de suas alegações, consolidando o acervo probatório que é
analisado pelo CARF.
Tecidas estas observações acerca do ônus da prova, do momento genérico da
juntada da documentação, das exceções e da densidade necessária à comprovação dos fatos, é de
se passar à análise do referido acervo.
Percebe-se que apesar da Recorrente haver juntado aos autos um grande número
de documentos, eles comprovam apenas a operação de maneira global e os extratos de tela
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900328/2016-51

trazidos aos autos não possuem valor probatório para que o CARF possa declarar a prática de um
ato.
Para que este Colegiado pudesse declarar a ocorrência do fato jurídico alegado,
qual seja a alienação dos bens, era necessário que a Recorrente tivesse, no mínimo, mencionado
quais foram os bens alienados, quando e por quanto cada um deles foi alienado, sendo que os
documentos essenciais à comprovação são os contratos e as notas fiscais, que são as provas ou os
elementos materiais destes fatos e que, aliás, são os documentos que devem alicerçar os
lançamentos contábeis.
Cumpre destacar ainda que a diligência fiscal ou a perícia não se prestam a suprir
deficiências probatórias do contribuinte ou do fisco.
Por estes motivos entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
provar a materialidade dos fatos que alega ter praticado, razão pela qual é de se negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital